Tribunal: TJBA
Processo: 8001095-37.2023.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001095-37.2023.8.05.0056 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: FABIOLA GOMES DE SA Advogado(s): ELIZANGELA CIPRIANO DA SILVA CORREIA APELADO: MUNICIPIO DE ABARE Advogado(s): RC06 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ALEGADA PRETERIÇÃO. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO POSTERIOR. NOMEAÇÃO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA RESTABELECIDA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. 1 - Nos casos de alegada preterição em concurso público, o prazo prescricional tem como termo inicial a ciência inequívoca do ato tido como lesivo, e não o fim da validade do certame. 2 - A nomeação de candidato classificado em colocação posterior à da apelante, quando decorrente de decisão judicial, não configura quebra da ordem classificatória nem preterição, conforme firme jurisprudência dos tribunais superiores. 3 - Ausente comprovação de má-fé ou dolo processual, mostra-se indevida a imposição da penalidade prevista no art. 80 do CPC. 4 - Deve ser restabelecida a gratuidade de justiça quando a revogação se deu com fundamento exclusivo na litigância de má-fé posteriormente afastada. 5 - Reformada a sentença para afastar a prescrição, anular a penalidade de má-fé, restabelecer a gratuidade e julgar improcedente o pedido inicial. 6 - Apelo parcialmente provido. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8001095-37.2023.8.05.0056 tendo como apelante FABIOLA GOMES DE SA e apelado MUNICIPIO DE ABARE ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento parcial, conforme voto do Relator.